Tribunal: STF
Processo: RE 580373
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
   SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL
   LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Recurso
   extraordinário que não ataca especificamente os fundamentos do
   acórdão recorrido, o que impede o seu conhecimento, a teor da
   Súmula 284 do STF.
II - É inadmissível o recurso extraordinário
   se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido (Súmulas 282 e 356 do STF).
III - Para se
   chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se
   necessário analisar norma infraconstitucional local, o que
   inviabiliza o extraordinário, atraindo a Súmula 280 do STF
IV -
   Agravo regimental improvido.